Tribunal: TJDFT
Processo: 0713407-54.2019.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713407-54.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KLEITON DA SILVA OLIVEIRA APELADO: BONASA ALIMENTOS S/A D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas em contrarrazões e do parecer da Procuradoria de Justiça, intime-se o apelante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 19 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora